Tribunal: TJDFT
Processo: 0010127-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010127-98.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. A despeito do deferimento da preferência constitucional pela decisão de ID 16947953, a detida reanálise dos autos demonstra que a credora não atendeu integralmente o despacho anterior (ID 16679068), pois deixou de apresentar “relatório médico, acompanhado de diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID)”. Dessa forma, por ora, reputo prejudicado o pagamento do valor referente à preferência constitucional até que sobrevenha aos autos a documentação supracitada. Ademais, há nos autos notícia de que a credora está civilmente interditada, sem, contudo, constar o respectivo termo de curatela. Logo, resta inviável verificar a regularidade da representação processual da credora no feito. Isto posto, INDEFIRO o requerimento de ID 21391511. Intime-se a credora, por meio de publicação em nome dos advogados cadastrados no feito, para cumprir o item 01 do despacho de ID 16679068, bem como para esclarecer sobre a existência de processo de interdição, juntando aos autos o respectivo termo de curatela, se for o caso. Prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, promova-se consulta de endereço no nome da credora e do seu suposto curador JOHAN MARINISSEN LOUZADA nos sistemas disponíveis e, caso o resultado obtido indique local não diligenciado, intimem-se as referidas pessoas pela via postal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto